Tribunal: STF
Processo: HC 240472
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marllon Alex Medeiros Reis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 896.971/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 16 anos, 6 meses e 39 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, por três vezes (art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, visto que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, na forma do art. 71 do Código Penal. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Não prospera o agravo regimental cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante à dosimetria da pena, o Tribunal local asseverou não ser hipótese de continuidade delitiva, tendo em vista que, “(...) além dos requisitos objetivos - prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças -, haveria necessidade do elemento subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio, o que não ocorreu, pois foram perpetrados em dias distintos, contra vítimas diferentes e escolhidas de forma aleatória, sem qualquer interligação, descaracterizando, assim, a hipótese do CP, art. 71, caput. É remansoso o entendimento de que a teoria adotada para a questão é a objetivo-subjetiva, demandando a existência de intenção da prática dos crimes, aproveitando-se das mesmas relações e circunstâncias de tempo, modo e local” (evento 3).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, reputou que “o habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que necessitam revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”.



    Extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 2):



    “(...).



    É cediço que o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. 



    Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    Na hipótese sob exame, o Tribunal a quo, embora os delitos cometidos em face das vítimas sejam da mesma espécie de delitos, apontou que estes foram praticados em contextos e momentos fáticos distintos, não tendo sido demonstrada a conexão subjetiva entre eles, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Em face dessas conclusões, chegar a entendimento contrário, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. 



    A respeito:



    (...).



    Assim, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada pela via do writ.”



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC 211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.4.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente